Tribunal: TJMT
Processo: 1023176-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto Massa falida – Luciula Calçados e Acessórios Eirelli, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1036768-69.2018.8.11.0041, 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, movida pelo BANCO DO BRASIL S.A. que acolheu a exceção e pré-executividade, excluindo a massa falida, permanecendo no polo apenas a executada pessoa física, “eis que os créditos encontram-se habilitados no Juízo Falimentar, obedecendo a ordem de pagamento”.
Nos Embargos a decisão foi mantida sob o fundamento de que “não cabe fiação de honorários advocatícios na decisão”.
Inicialmente, diante do último Balanço Patrimonial que demonstra prejuízo acumulado de mais de oito milhões, ausência de valor expressivo de mercado dos bens avaliados e tentativa frustrada do bloqueio de valores, me convenço da hipossuficiência alegada para fins recursal, razão pela qual defiro o pedido de Justiça Gratuita.
Não havendo pedido liminar, intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator